Tribunal: TJSP
Processo: 1500415-54.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500415-54.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
BERNARDO BARBOSA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, somente para diminuir a pena
para um ano, dois meses e onze dias de reclusão e onze dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500415-54.2018.8.26.0655 -Voto no 36218
2
Apelação n.° 1500415-54.2018.8.26.0655 – Várzea Paulista
Apelante: Bernardo Barbosa Neto
Apelado: Ministério Público
Juíza sentenciante: Flávia Cristina Campos Luders
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36218
Apelação. Furto simples. Materialidade e autoria comprovadas.
Réu confesso, prova segura. Condenação correta. Pena, porém, a
merecer pequenos reparos, mantido o regime inicial fechado.
Recurso provido em parte.
Ao relatório da r. sentença (fls. 155 e ss.), acrescento que Bernardo
Barbosa Neto foi condenado a um ano, quatro meses e vinte dias de reclusão,
regime inicial fechado, e treze dias-multa, no mínimo, por infração do art. 155,
caput , do Código Penal. Apelou (fls. 170 e ss.), pedindo atenuação do regime e
substituição da pena; respondido o recurso (fls. 184 e ss.), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 197 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 15 de agosto de 2018,
entrou num estabelecimento comercial e, aproveitando-se de distração do
proprietário, subtraiu um telefone celular a ele pertencente, que se encontrava
numa gaveta.
O apelante é confesso e a prova é segura; bem andou, assim, o
douto Defensor ao não pedir a absolvição: esta era impossível. E, com todo o
respeito, não me parece seja o apelante “vítima da sociedade” pelo contrário, a
sociedade, esta sim, é vítima dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500415-54.2018.8.26.0655 -Voto no 36218
3
A pena, porém, merece reparo. A base foi aumentada de um terço,
pelos maus antecedentes; porém, aumento de um quinto afigura-se suficiente.
Pela reincidência específica, o aumento de um quinto afigura-se razoável,
respeitado o entendimento da douta Magistrada; segue-se diminuição de um
sexto, pela atenuante da confissão espontânea, e fica a pena em um ano, dois
meses e onze dias de reclusão e onze dias-multa, no mínimo.
A reincidência específica e os maus antecedentes (várias
condenações) justificam o regime inicial fechado.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso,
somente para diminuir a pena para um ano, dois meses e onze dias de reclusão e
onze dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
FRANCISCO BRUNO
Relator